Tribunal: STF
Processo: Ext 1839
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de pedido de extradição instrutória formulado pelo Governo do Uruguai em desfavor do nacional uruguaio CARLOS ALBERTO ETCHECHURY PIREZ, procurado para responder a processo penal por tentativa de homicídio, previsto no Código Penal Uruguaio nos art. 1, 3, 5, 18, 60 numeral 1 e 310, com pena máxima de 15 anos de prisão.



    A prisão preventiva foi decretada em 26/9/2023 (Doc. 17, PPE 1121) e efetivada em 03/10/2023 (Doc. 12, fl. 52, PPE 1121).



    O extraditando foi interrogado em 05/12/2023 (Doc. 20) e apresentou defesa escrita, na qual informou que “é filho de mãe brasileira, ajuizou em 12.09.2022, a Ação de Opção de Nacionalidade nº 5002486-71.2022.4.04.7106, que tramita perante a 2ª Vara da Justiça Federal em Sant’Ana do Livramento.” (Doc. 13)



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pela “pela expedição de ofício à 2ª Vara da Justiça Federal em Sant’Ana do Livramento, bem como ao Ministério da Justiça e Cidadania, solicitando informações completar e atualizadas sobre o trâmite da Ação de Opção de Nacionalidade nº 5002486-71.2022.4.04.7106, tais como o seu objeto, existência de sentença e trânsito em julgado”. (Doc. 30)



    Em resposta, o Juízo de origem informou que “nos autos da Opção de Nacionalidade Nº 5002486-71.2022.4.04.7106/RS foi proferida sentença de mérito (evento 78, SENT1), a qual já transitou em julgado e cuja cópia segue em anexo.” (Doc. 63)



    É o relatório. Decido.



    O art. 5º, inc. LI, da Constituição Federal estabelece que “nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei”. 



    O artigo 12, I, “c”, ainda prevê:



     



    Art. 12. São brasileiros: (ECR nº 3/94, EC nº 23/99 e EC nº 54/2007)



    I – natos: 



    […]



    c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.



    No caso dos autos, foi proferida sentença na Opção de Nacionalidade nº 5002486-71.2022.4.04.7106/RS, pelo Juízo da 2ª Vara Federal de Rio Grande, na qual foi declarada, em 5/11/2024, a nacionalidade brasileira nata do extraditando, nos termos do artigo 12, I, c, da Constituição Federal. 



    Colhe-se da sentença:



    Os documentos que instruem os autos comprovam que o optante nasceu na da de 15/09/1982 na República Oriental do Uruguai (evento 22, CERTNASC2 e CERTNASC3 é filho de Eda Pirez Pereira, brasileira (evento 1, CERTNASC3), cuja certidão de nascimento de inteiro teor foi juntada ao evento 44, OUT5; e reside no Brasil (evento 1, END8 possuindo inscrição regular no Cadastro da Pessoa Física - CPF (evento 44, SITCADCPF2 



    Em 27/11/2024, foi lavrada a certidão de opção de nacionalidade brasileira do extraditando. (Doc. 54)



    O Juízo da 2ª Vara Federal de Rio Grande/RS informou o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da Opção de Nacionalidade nº 5002486-71.2022.4.04.7106/RS. (Doc. 63)



    Nesse contexto, reconhecida a condição de brasileiro nato do extraditando, nos termos do art. 12, I, ‘c’, da Constituição Federal, por sentença homologatória da opção de nacionalidade transitada em julgado, revela-se inadmissível o prosseguimento do pedido de extradicional, por se tratar de hipótese expressamente vedada pelo ordenamento constitucional (CF, art. 5º, LI).



    Conforme destacado pela Procuradoria-Geral da República, 



    […] o reconhecimento de nacionalidade originária brasileira do extraditando representa questão prejudicial ao pedido de extradição em tela, tendo em vista a vedação prevista no art. 5º, LI, da Constituição da República e no art. 82, I, da Lei nº 13.445/17 (Lei de Migração). 



    A propósito do tema: 



    EMENTA: Extradição. Questão de Ordem. 2. Pedido de extradição formulado pelo Governo da Argentina por via diplomática. 3. Prisão preventiva decretada. 4. Pleito de "medida cautelar incidental, com pedido de outorga liminar", visando a "sustação da ordem de prisão para fim de extradição e a denegação do pedido de extradição". Sustentação de FATO NOVO consistente na sua OPÇÃO PELA NACIONALIDADE ORIGINÁRIA BRASILEIRA, deduzida na Justiça Federal da Seção Judiciária do Estado da Bahia, tendo sido deferida por sentença. 5. O Ministério Público Federal opina pelo deferimento do pedido de extradição. 6. Questão de Ordem submetida ao Plenário. 7. Sentença, na opção de nacionalidade, transitada em julgado. 8. Inviável, diante do preceito constitucional(art. 5º, LI), atender à súplica do Governo requerente. 9. Pedido de extradição indeferido.



    (Ext 778 QO, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal Pleno, DJ 20-04-2001)



    EMENTA: Extradição: inadmissibilidade: extraditando que - por força de opção homologada pelo juízo competente - é brasileiro nato (Const, art. 12, I, c): extinção do processo de extradição, anteriormente suspenso enquanto pendia a opção da homologação judicial (MC 70, 25.9.03, DJ 12.3.2004)



    (Ext 880 QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ 16-04-2004)



    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Ext. 1742, Rel. Min. LUIZ FUX, Dje 15/12/2022; Ext. 1340, Rel. Min. LUIZ FUX, Dje 30/11/2015; Ext 1294, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dje 26/8/2013.



    Diante do exposto, nos termos da fundamentação supra e do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO o pedido de extradição. 



    Expeça-se imediatamente o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor de CARLOS ALBERTO ETCHECHURY PIREZ. 



    Comunique-se, imediatamente, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, ao Ministério das Relações Exteriores e à representação diplomática do Estado interessado. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente